Tribunal: TJBA
Processo: 8053414-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053414-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIO EDUARDO BARROS MOITINHO

Advogado(s)
:
IGOR RODRIGUES LOPES

AGRAVADO: ROMULO MENEZES DOURADO

Advogado(s)
:
HEITOR DE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. OCUPAÇÃO NÃO REGISTRADA. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Mário Eduardo Barros Moitinho contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Irecê/BA que, nos autos de ação reivindicatória ajuizada por Rômulo Menezes Dourado, deferiu tutela provisória de urgência determinando a desocupação do imóvel indicado na inicial, sob pena de desocupação forçada e multa diária, até o montante de R$ 15.000,00. O Agravante alegou ser legítimo possuidor da área há mais de 20 anos em razão de permuta informal não registrada, pleiteando a suspensão ou revogação da liminar concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência concedida em ação reivindicatória, que determinou a desocupação do imóvel por parte do réu/agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do Agravo de Instrumento se limita à verificação da legalidade da decisão que concedeu tutela de urgência, sem incursão no mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

4.

A ação reivindicatória exige a demonstração cumulativa de três requisitos: (i) comprovação da titularidade do domínio, (ii) individualização do bem reivindicado e (iii) configuração de posse injusta por parte do réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

5.

O Agravado apresentou documentação idônea comprovando a aquisição da propriedade reivindicada, com matrícula atualizada e descrição detalhada do imóvel, cumprindo os dois primeiros requisitos legais.

6.

A posse do Agravante sobre parte da área reivindicada (6 hectares) decorre de permuta informal não registrada e está em desacordo com o título dominial apresentado pelo autor, caracterizando-se como posse injusta, conforme art. 1.200 do Código Civil.

7.

A própria narrativa do Agravante confirma a ocupação de área não pertencente à sua matrícula, reconhecendo a ausência de averbação da suposta permuta e admitindo a disparidade entre a área efetivamente ocupada e a registrada em seu nome.

8.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, os quais se mostram presentes no caso concreto, diante do risco de irreversibilidade dos efeitos da ocupação indevida.

9.

Ausente demonstração da titularidade dominial sobre a área reivindicada e presentes os requisitos legais da tutela provisória, revela-se adequada a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela provisória de urgência em ação reivindicatória é cabível quando demonstrados o domínio do autor, a individualização do bem e a posse injusta do réu.

2.

A ocupação de imóvel fundada em permuta informal não registrada não legitima a posse frente ao direito de propriedade devidamente registrado no Cartório de Imóveis.

3.

A análise do Agravo de Instrumento deve se restringir à legalidade da decisão agravada, vedando-se a apreciação de matérias não enfrentadas pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.200 e 1.228; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000210065637001, Rel. Des. Belizário de Lacerda, j. 09.03.2021; TJ-SC, AI nº 5027730-57.2020.8.24.0000, Rel. Des. Fernando Carioni, j. 30.11.2021; STJ, REsp 1152148/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.08.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8053414-19.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante –
MARIO EDUARDO BARROS MOITINHO, e
como Agravado-
ROMULO MENEZES DOURADO

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora
, negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7